Tribunal: TJDFT
Processo: 0722206-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CANABIDIOL. MEDICAMENTO MINISTRADO EM AMBIENTE DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. POSSIBILIDADE. LEI No 14.454/2022. TEMA 106 DO STJ. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. RESOLUÇÃO RDC 335/2020. IMPORTAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. É abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar e independentemente de figurar no rol da ANS, tendo em vista a natureza meramente exemplificativa deste (AgInt no REsp n. 1.949.033/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022).
2. A Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/98, para acrescentar o §13 ao seu art. 10, o qual prevê a obrigação de fornecimento de procedimento não previsto no rol da ANS, desde que cumpridos certos requisitos.
3. Embora a ação tenha sido ajuizada anteriormente (17/08/2021) à vigência da Lei no 14.454/2022 (21/09/2022), que considerou o rol da resolução da ANS como exemplificativo, essa lei, por sua natureza declaratória, tem efeitos retroativos (ex tunc). Mas ainda que se entendesse de modo diverso, haver-se-ia de observar a regra do art. 493 do Código de Processo Civil.
4. Neste novo julgamento, mostram-se atendidos os requisitos traçados pela Lei no 14.454/2022, que se assemelham àqueles da tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, relativamente ao Tema 106.
5. A inexistência de registro do medicamento na ANVISA não configura óbice ao dever do seu fornecimento pelo plano de saúde, diante da aprovação pela Diretoria Colegiada da ANVISA, por meio da Resolução RDC no 335, de 24 de janeiro de 2020, da sua importação por pessoa física e para uso próprio, com base em prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde de produto derivado de Cannabis. No caso, a autorização foi concedida até o terceiro semestre de 2023.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.